Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARCIAL AO ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que desconsiderou alegado pagamento efetuado ao estipulante do seguro prestamista, homologou cálculos e rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, por entender tratar-se de questão já decidida em agravo anterior (no 0749496-48.2024.8.07.0000).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o depósito ao estipulante do seguro prestamista comprova a quitação integral da obrigação fixada no título judicial; e (ii) se é possível rediscutir matéria já apreciada e rejeitada em agravo anterior.
III. Razões de decidir
3. O pagamento não foi reconhecido como quitação integral, pois não há documento idôneo que indique o destinatário final dos valores.
4. O agravo anterior (no 0749496-48.2024.8.07.0000) já examinou a questão e negou provimento, assentando a insuficiência da prova apresentada.
5. Configurada a preclusão consumativa (CPC, arts. 505 e 507), é inviável a reabertura da discussão no presente recurso.
6. Ausentes requisitos para condenação por litigância de má-fé (CPC, art. 80).
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É inviável rediscutir, em nova impugnação ou recurso, matéria já apreciada em agravo anterior e alcançada pela preclusão consumativa. 2. A comprovação da quitação integral do débito em cumprimento de sentença exige documento idôneo que indique o destinatário final do pagamento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 523, 924, II, e 80.